Tribunal: TJDFT
Processo: 0733146-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0733146-87.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: THIAGO HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por THIAGO HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA contra parte da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., intimou o ora agravante para indicar o local exato em que se encontra o veículo, ou para esclarecer como pretende solver a inadimplência objeto da lide, sob pena de aplicação da multa de que dispõe o §2o do art. 77 do Código de Processo Civil, no prazo de quinze dias. Nas razões do recurso, de início, o agravante pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por não reunir condições de arcar com as despesas do processo e, ainda, defende o cabimento do agravo, porque a decisão versa sobre “o mérito do processo”, com previsão no inciso II do art. 1.015 do Código de Processo Civil. No mais, alega, em síntese, que “para que seja a parte responsabilizada pela má-conduta no processo, o dolo e a culpa têm que ser evidentes, não podendo ser presumidos, ou seja, para que seja caracterizada a má-fé, é necessária a existência do dolo, deve haver a intenção em se praticar algo indevido, irregular, o que não ocorreu ao caso em tela”. Entende que a aplicação da multa se mostra exagerada e desproporcional, e que a decisão agravada representa ofensa ao princípio da legalidade, porque o agravante não está obrigado a entregar o veículo objeto da ação, para que haja o cumprimento da medida liminar, por ausência de previsão legal. Sustenta que o Decreto-Lei n. 911/69 prevê que, no caso de não localização do veículo, o credor poder requerer a conversão da busca e apreensão em execução, razão pela qual não cabe ao juiz determinar, sem lei específica, providências que se revelam excessivamente danosas ao devedor. Assim, defende que a decisão agravada ofende o princípio da legalidade, porque o devedor não está obrigado a agir se não há lei que assim determine. Colaciona julgados para amparar sua tese e pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso, com a revogação da decisão agravada. Sem preparo. É o relatório. Decido. Conforme consta na decisão de id 103596625 dos autos principais n. 0705628-02.2020.8.07.0019, o agravante compareceu espontaneamente aos autos de busca e apreensão ajuizada pelo Banco agravado, oportunidade em que o Juízo declarou o réu citado e recebeu a petição como contestação, bem como intimou a parte requerida para indicar “o local exato em que se encontra o veículo automotor, colocando-o à disposição deste Juízo; ou esclarecer como pretende solver a inadimplência objeto da lide, inclusive como demonstração da boa-fé processual, sob pena de aplicação da multa de que dispõe o § 2o do artigo 77 do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias”. Verifica-se, portanto, que não houve imposição de multa até o momento, não há sequer conteúdo decisório na parte da decisão questionada pelo ora agravante. Veja que o agravante se insurge especificamente sobre a parte do ato judicial em que foi intimado para prestar esclarecimentos sobre o veículo, indicando seu paradeiro. Como se vê, a agravante se insurge contra ato de mero expediente, sem cunho decisório, que se enquadra no §3o do art. 203, ou seja, trata-se de despacho, contra o qual nem sequer cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do mesmo diploma legal. E ainda que se debatesse a natureza jurídica do ato, entendendo como decisão, o presente recurso não ultrapassa a barreira de conhecimento, porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. De fato, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, em 2016, o agravo de instrumento sofreu modificações e as hipóteses de cabimento do recurso foram revistas, de modo que, se antes o recurso era cabível contra qualquer decisão interlocutória suscetível de causar a parte lesão grave e de difícil reparação, no novo regramento o agravo de instrumento passou a ser cabível apenas nas hipóteses previstas em rol taxativo do art. 1.015. Neste sentido, a ato judicial ora agravado, que apenas intima o devedor para prestar esclarecimentos e indicar o paradeiro do veículo objeto do contrato firmado entre as partes, não está inserido em nenhuma das hipóteses legais de cabimento do agravo, tratando-se, na verdade, de medida que preserva o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais, com fundamento no art. 139, incisos II e IV, do Código de Processo Civil. Muito embora o agravante sustente o manejo do recurso com embasamento no inciso II do art. 1.015 do Código de Processo Civil, a situação na origem não retrata essa condição, porque a ação de busca e apreensão tem regramento próprio, previsto no Decreto Lei n. 911/69, o qual estabelece que primeiro o bem objeto da ação será apreendido e somente depois o réu será citado para apresentar sua defesa. Ademais, no caso em exame, nem mesmo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão (Tema n. 988) poderia socorrer o agravante, afinal, não se vislumbra urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol previsto no citado art. 1.015, pois a imposição da multa por ato atentatório à dignidade da justiça somente será efetivada se o ora agravante descumprir a ordem judicial e não prestar os esclarecimentos e nem indicar a localização do veículo a ser apreendido. Assim sendo, não se pode discutir, em sede de agravo de instrumento, a intimação do devedor para prestar esclarecimentos e indicar o paradeiro do veículo a ser apreendido em ação de busca e apreensão. A c. 7a Turma já se posicionou sobre a questão. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. SIGILO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ACESSO DA PARTES AOS AUTOS E DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Interposto agravo interno contra decisão da relatora que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de previsão legal que autorizasse o manejo da espécie recursal escolhida. 2. O agravo de instrumento restou amplamente modificado quando da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, considerando que suas hipóteses de cabimento foram amplamente revistas pelo vigente regramento processual. Se, antes, admitia-se o cabimento dessa espécie para qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos Juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 da codificação pretérita, ou seja que se tratava de "decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação", desde 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor a novel ordem processual civil, esta modalidade recursal passou a ser cabível, apenas, nas hipóteses taxativamente elencadas em lei, ex vi do art. 1.015 do novo diploma processual. 3. Desde então, portanto, não se admite o apego ao agravo de instrumento se não demonstrado, pelo recorrente, que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra dentre aquelas legalmente admitidas. Isso porque, sendo outra a matéria objeto de irresignação, caberá ao prejudicado submetê-la à apreciação da instância revisora em eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), não se admitindo, desta forma, que o faça de imediato. 4. A admissibilidade excepcional do agravo de instrumento para situações estranhas às previstas no art. 1.015 do CPC demanda a comprovação bastante de dano grave e imediato que, para todos os efeitos, inviabilize a própria discussão inaugurada pela decisão recorrida em momentos posterior à sua prolação, o que, segundo me parece, não é o caso dos autos. 4.1. Importa destacar que a parte agravante não trouxe qualquer fundamento diverso, vale dizer, não forneceu compreensão que supere o entendimento desta Relatora, seja porque, a decisão recorrida se refere a decisão que indeferiu os argumentos atinentes a inépcia da inicial, e determinou a intimação da parte Autora/Agravada para informar o paradeiro do veículo e consequentemente, face as evidências de ocultação do bem, que o mandado de busca e apreensão seja expedido sob sigilo, ato judicial este que sequer houve cumprimento, seja porque, sequer é possível extrair do ato em questão o sigilo e cerceamento de defesa alegado pela parte Recorrente, uma vez que o sigilo do mandado a ser expedido não implica em sigilo de acesso aos próprios autos, já que em decisão anterior foi determinado o levantamento do sigilo do processo (id. 72303051 - processo de origem), situação que confere a parte Ré, ora Agravante, amplo acesso aos autos de origem. 5.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1335398, 07523756720208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, registre-se a não aplicação, ao caso, do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator